Tribunal: TJMT
Processo: 1051437-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051437-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 470.751.638-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE.
NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução parcial de contribuição previdenciária. A Recorrente, portadora de doença incapacitante - neoplasia maligna – CID C50, visa a redução da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre os valores que excedem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei Complementar nº 700/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão:
(i) verificar se a Recorrente preenche os requisitos legais para obtenção da redução parcial da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável (LC nº 202/2004, art. 2º, § 4º) exige, para a concessão de isenção parcial da contribuição previdenciária, que a doença incapacitante conste no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa pela Perícia Médica Oficial.

4.

No caso, embora a Recorrente seja portadora de doença incapacitante – neoplasia maligna – CID C50 – prevista na Lei nº 7.713/1988, a Perícia Médica Oficial concluiu que ela não está totalmente incapacitada para o desempenho de qualquer atividade laborativa. Portanto, não preenche o segundo requisito necessário para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

5.

A sentença de improcedência deve ser mantida, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos legais para a redução da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrente, é professora estadual aposentada e foi diagnosticada como portadora de doença grave em 30/10/2023, a saber, neoplasia maligna na mama, e, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à redução da contribuição previdenciária, isto é, que os descontos sejam na alíquota de 14% sobre os valores que excedem o teto do RGPS, conforme Lei Complementar n. 700 de 10/08/2021.

Sustenta que a doença impede totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa e que o fato de estar assintomática não lhe retira o direito de ter a redução da contribuição previdenciária.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de que a autora não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois a Perícia Médica Oficial concluiu pela ausência de incapacidade permanente para qualquer atividade laborativa.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051437-43.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida de Castro

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrente, é professora estadual aposentada e foi diagnosticada como portadora de doença grave em 30/10/2023, a saber, neoplasia maligna na mama, e, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à redução da contribuição previdenciária, isto é, que os descontos sejam na alíquota de 14% sobre os valores que excedem o teto do RGPS, conforme Lei Complementar n. 700 de 10/08/2021.

Sustenta que a doença impede totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa e que o fato de estar assintomática não lhe retira o direito de ter a redução da contribuição previdenciária.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de que a autora não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois a Perícia Médica Oficial concluiu pela ausência de incapacidade permanente para qualquer atividade laborativa.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que a Recorrente é servidora estadual aposentada, portadora de doença grave, a saber, neoplasia maligna na mama, conforme laudo pericial oficial, juntado a exordial.

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4º do art. 2º da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4º acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

No presente caso, a Recorrente fui submetida a Perícia Médica Oficial em 20/05/2024, quando da solicitação administrativa da isenção previdenciária junto ao MTPREV, sendo concluído o seguinte pelo Médico Perito Dr. Pedro Vieira – CRM/MT 15162:

De acordo com o Laudo Médico, a Recorrente preencheu o requisito de ser portadora de doença incapacitante previsto na Lei Federal n. 7.713/1998, a saber, neoplasia maligna – CID C50. Contudo, não preencheu o segundo requisito necessário para concessão da isenção previdenciária, pois NÃO está incapacitada para qualquer atividade laborativa.

Cabe acrescentar que no Laudo Pericial não consta qualquer manifestação no sentido de que
“a patologia não se encontra enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei n.º 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações” e/ou “não se apresenta histórico de metástase e/ou recidiva do quadro nos últimos 5 anos segundo exames e laudo médico
”, como afirma a Recorrente.

Se a doença da Recorrente não a impede totalmente de desempenhar qualquer atividade laborativa, não há como conceder a isenção previdenciária almejada, em face ao disposto na Lei Complementar n. 202/2004.

Por isso, a sentença de improcedência deve ser mantida, tendo em vista que a Recorrente não preencheu todos os requisitos legais para concessão da isenção/redução previdenciária prevista na Lei Complementar n. 202/2004.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025